Tribunal: TJMT
Processo: 1003932-63.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1003932-63.2018.8.11.0002
RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 53485950):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE UNILATERALIDADE E IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO REALIZADA SOBRE O APARELHO DE MEDIÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CORROBORADO ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E DE REGISTRO DE CONSUMO INFERIOR AO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Confirmada, através de pericial judicial, a irregularidade no medidor de consumo já constatada administrativamente, que acarretou cobranças inferiores a título de energia elétrica, não há qualquer obstáculo à emissão da fatura de recuperação de consumo por parte da concessionária.” (TJMT, RAC 1003932-63.2018.8.11.0002, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Alega violação ao artigo 92, da Resolução 412/2010, uma vez que a recorrida teria aplicado o método de recuperação de consumo baseado nos últimos doze meses, e não nos maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36(trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, bem como violação ao artigo 133 da Resolução 412/2010, uma vez que não teria sido respeitado o requisito da tarifa utilizada, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 56784480).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 56959498.
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 60833462.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo de natureza infralegal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL LOCAL BASEADA ESSENCIALMENTE NA INTERPRETAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA RECURSAL ELEITA 1. A Corte a quo, ao afastar a aplicação do Art. 106 do CTN ao caso dos autos, analisou, por via reflexa, ato normativo infralegal, Instruções Normativas SRF 28/1994 e 1.096/2010, ato normativo inadequado ao conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o Art. 105, III, "a", da CF/1988. 2. No Recurso Especial é inviável revisar entendimento de acórdão recorrido firmado em interpretação de ato normativo infralegal. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1462153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO. PORTARIAS CONJUNTAS PGFR/RFB 06/2009 E 02/2011. ANÁLISE. NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. REEXAME DE PREMISSA. SÚMULA 7/STJ. 1. É firme nesto Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que não é possível, pela via do recurso especial, a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos administrativos compreendidos na expressão lei federal, nos termos do Art. 105, III, da Constituição Federal. 2. Ademais, havendo fundamento de natureza constitucional no aresto recorrido, impunha-se a necessidade de manejo de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 126/STJ, o que não ocorreu. 3. Mais que isso, o recurso esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ, na medida em que fora afirmado pelas Instâncias ordinárias que as parcelas do débito estavam sendo pagas regularmente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 402.120/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 21/03/2014).
Assim, considerando que a Resolução 412/2010 da ANEEL inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do recurso especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV